Tribunal: TJSP
Processo: 2241277-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. Insurgência em face de decisão que indefere tutela provisória de urgência. Presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disposição do artigo 300 do CPC. Concessão parcial de antecipação de tutela de urgência para que o agravado se abstenha de utilizar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. Insurgência em face de decisão que indefere tutela provisória de urgência. Presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disposição do artigo 300 do CPC. Concessão parcial de antecipação de tutela de urgência para que o agravado se abstenha de utilizar a marca Ipiranga, constituída pela marca, nome e combinação de cores, bem como retirando e entregando à agravante os materiais de propaganda, inclusive o totem, em até dez dias contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, permitindo-se, em caso de descumprimento, que a agravante proceda à retirada de tais materiais e completa descaracterização do Posto de Serviço
RECURSO PROVIDO EM PARTE.